Tribunal: STF
Processo: RE 278437
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE
   CLASSE. EXTINÇÃO. LEI N. 6.435/77.
1.      A controvérsia decidida
   à luz de normas infraconstitucionais não enseja a interposição de
   recurso extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.